Tribunal: TCU
Processo: 011.804/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, que tinha por objeto a construção de uma escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Dional Vieira de Sena, ex-prefeito de Aurora do Tocantins/TO (gestão 2009-2011), contra o Acórdão 5399/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. alterar a fundamentação do julgamento pela irregularidade das contas de Dional Vieira de Sena, suprimindo apenas a alínea "a" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.3. notificar o recorrente.